Tribunal: TJBA
Processo: 8002476-05.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002476-05.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADILSON DE SOUZA MORAIS

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora alegou falha na gestão da conta individual vinculada ao Fundo PASEP, resultando em saldo irrisório quando do saque. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de prova do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na administração da conta do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição decenal, conforme o Tema nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema nº 1.150 do STJ, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira pela administração das referidas contas.

4 - A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, visto que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista, conforme Súmula nº 42 do STJ, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art. 109, I, da Constituição da República.

5 - A pretensão ao ressarcimento de valores decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com o Tema nº 1.150 do STJ.

6 - O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta, aplicando-se a Teoria da
Actio Nata
, segundo a qual o direito de ação nasce com o conhecimento inequívoco do dano que, no caso em voga, conforme confessado nas razões do apelo, ocorreu na data do saque de sua conta PASEP.

7 - Comprovado que o último saque na conta PASEP ocorreu em 04/02/2005 e que a ação foi ajuizada apenas em 28/08/2024, decorreu lapso superior a dez anos, configurando-se a prescrição da pretensão indenizatória.

8 - A tentativa de fixar o termo inicial da prescrição na data de obtenção de extratos bancários posteriores afronta a segurança jurídica, pois colocaria o início do prazo ao arbítrio da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Acolhida a prejudicial de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP.

2 - A competência para o julgamento das ações relativas ao PASEP é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de sociedade de economia mista.

3 - A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4 - O prazo prescricional tem início na data em que o titular toma ciência do desfalque, conforme a Teoria da
Actio Nata
e o Tema nº 1.150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema nº 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; STJ, Súmula nº 42; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/11/2023; TJ-RN, Ap. Cív. nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16/07/2024; TJ-SP, Rec. Inom. nº 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Des. Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, j. 29/01/2024; TJ-PB, Ap. Cív. nº 0800411-26.2021.8.15.0181.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002476-05.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante
JOSE ADILSON DE SOUZA MORAIS

e como apelado
o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO e JULGAR PREJUDICADO O APELO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA